Tribunal: TJDFT
Processo: 0028648-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0028648-08.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVONETE ALVES SILVA GONCALVES - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Indefiro o pedido de inclusão do presente recurso em pauta de julgamento presencial, porquanto não se trata de hipótese que autoriza a sustentação oral. Aguarde-se a sessão virtual. Brasília, 20 de março de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator